Tribunal: STF
Processo: ARE 1602164
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS. REGIME DE APURAÇÃO PELO LUCRO REAL. CUMULATIVIDADE DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. LEI Nº 9.718/98 C/C ART. 14 DA LEI Nº 9.718/98) C/C 8º DA LEI Nº 10.637/2002. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta pela empresa ADSERV Empreendimentos e Serviços de Mão de Obra Ltda., a desafiar sentença proferida em sede de mandado de segurança, que denegou a segurança requerida, com fulcro no art. 487, I, do CPC, por considerar a ausência do direito pleiteado a apurar o PIS e a COFINS sob o regime da cumulatividade, de acordo com a Lei nº 9.718/98, em razão da utilização de intensiva mão de obra, nos termos do art. 195, §9º da CF/88.
2. Como consta, a impetrante/apelante, requer o reconhecimento de seu direito em apurar o PIS e a COFINS sob o regime da cumulatividade, de acordo com a Lei nº 9.718/98, em razão da utilização de intensiva mão de obra, nos termos do art. 195, §9º da CF/88. Conforme narrado em sua inicial, é pessoa jurídica do ramo de fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros, optante do regime de tributação pelo lucro real para o recolhimento do Imposto de Renda/IRPJ. Em sentença, concluiu o juízo não haver inconstitucionalidade/ilegalidade nas hipóteses previstas em lei impondo à submissão à determinado regime de recolhimento das contribuições ao PIS e da COFINS, "não sendo permitido às pessoas jurídicas optar livremente entre as sistemáticas cumulativa e não-cumulativa, sendo obrigatório submeter-se ao regime vinculado à sistemática de tributação escolhida para o recolhimento do IRPJ, no caso da impetrante, a sistemática do lucro real".
3.Em regra, empresas optantes pela sistemática do lucro real, quanto ao Imposto de Renda, sujeitam-se ao regime da não-cumulatividade, como é o caso da impetrante (art. 14 da Lei nº 9.718/98). Em igual sentido, estão o art. 8º da Lei nº 10.637/2002 (PIS/PASEP), e no art. 10, da Lei nº 10.833/2003 (COFINS). Conforme precedente recente da Corte Superior (AgInt no REsp 2046776 / PE, Dje 28/09/2023), ratificando a sua jurisprudência consolidada, ressalvadas as hipóteses legais de exclusão dos arts. 8º da Lei 10.637/2002 e 10 da Lei 10.833/2003, as pessoas jurídicas que apuram o IRPJ pela sistemática do lucro real sujeitam-se ao regime não cumulativo do PIS e da COFINS (AgInt no REsp n. 1.694.137/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3/5/2018; AgInt no REsp 1.752.737/SC, rela. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 6/10/2020; AgInt no REsp 1.731.978/RS, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 12/12/2019; REsp 1.071.061/RS, rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 1º/10/2008; REsp 1.115.312/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/9/2009). Desta feita, estando a empresa submetida ao regramento geral das empresas tributadas pelo sistema do lucro real, não verifico, no pleito, prova pré-constituída do suposto direito líquido e certo ao regime cumulativo.
4.Apelação improvida

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I, alínea "b", § 9º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente